Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705699-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARIA SALVIANO contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0747497-28.2022.8.07.0001, proposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222721625 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade da verba, consoante interpretação do artigo 833, incisos IV, X, e § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão vergastada vai de encontro com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos REsps 1.954.382-SP e 1.954.380-SP, Tema Repetitivo no 1153, segundo a qual (A) verba honorária sucumbencial, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC (penhora para pagamento de prestação alimentícia)", que tem natureza vinculante. Aponta que se encontra em situação de superendividamento, estando impossibilitada de arcar com suas obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal (IDs 68876144 e 68876143). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A presente controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de percentual da remuneração auferida pela agravante, para fins de garantir a satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão acerca da possibilidade de penhora salarial foi exaustivamente examinada, restando estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio das despesas inerentes à sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 07/12/2023, pela qual o exequente busca a satisfação de crédito decorrente de honorários de sucumbência, no valor de R$ 9.898,89 (nove mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), atualizados até a data da propositura da ação. A verba devida pela executada, apesar de sua natureza alimentar, não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, em decorrência do que restou decidido no julgamento do Tema Repetitivo no 1153, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito exige a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes colacionados a seguir: Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. No caso em exame, o informe de rendimentos da agravante (ID 215916153 dos autos de origem) evidencia que, no ano de 2023, ela auferiu rendimentos brutos de R$ 176.799,60 (cento e setenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). A agravante afirma que, após os descontos de previdência, imposto de renda e plano de saúde, lhe sobra líquido o valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). Por seu turno, a execução visa ao adimplemento do débito atualizado de R$ 11.325,01 (onze mil trezentos e vinte e cinco reais e um centavo), atualizado em até outubro de 2024 (ID 218436436 dos autos de origem), tendo sido realizadas, sem sucesso suficiente para saldar a dívida, inúmeras diligências de consulta de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assim, não se observa, até a presente data, a existência de diligência frutífera no sentido de constringir bens aptos a satisfazer a obrigação objeto da demanda, tampouco conduta cooperativa por parte da agravante com o intuito de arcar com o débito. Como não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. Portanto, o indeferimento da constrição judicial, nos moldes pretendidos pela executada, acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Os elementos de prova constantes dos autos permitem, ainda que em cognição sumária, identificar a capacidade financeira da agravante, sem prejuízo de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. A despeito de alegar que a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) prejudicará sua mantença, a agravante não comprovou que o valor remanescente não atende às suas despesas ordinárias, limitando-se a indicar empréstimos tomados. A título de comparação, esta egrégia Corte de Justiça, para análise do cabimento da gratuidade de justiça, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Ademais, a alegação da agravante de que os empréstimos contraídos inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a inadimplência do devedor. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal líquida da agravante, fixado na origem, deve ser preservado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 15:37:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.